Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-45.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO POR JUSTO MOTIVO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO MEDIANTE ACORDO EXPRESSO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO CONSOLIDADA POR 14 ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. COMISSÕES PENDENTES. QUITAÇÃO COMPROVADA. DIFERENÇAS REMANESCENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, J, DA L. 4.886/1965 INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por rescisão contratual c/c cobrança de comissões, reconheceu direito à indenização de 1/12 (art. 27, j, da L. 4.886/1965), condenou ao pagamento de comissões pendentes e de diferenças, restritas ao período posterior a 11/02/2015.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial; (ii) saber se remanescem comissões “pendentes” e diferenças retroativas exigíveis; e (iii) saber se é devida a indenização do art. 27, j, da L. 4.886/1965, com consectários.

III. Razões de decidir:

3.

A redução da área de atuação do representante comercial, quando realizada mediante acordo expresso e com o pagamento de compensação financeira, não configura justo motivo para a rescisão contratual, especialmente quando há expressa anuência das partes.

4.

Viola a boa-fé objetiva a pretensão de exigir diferenças pretéritas de comissões referentes a longo período de tempo sem que tenha havido objeção do representante comercial, frustrando-se a legítima expectativa construída durante a relação comercial. Precedentes do STJ.

5. Comprovada a quitação integral das comissões pendentes, inclusive com reconhecimento expresso da própria autora em manifestação processual, não há que se falar em valores remanescentes a serem pagos, especialmente quando não há demonstração objetiva do
quantum debeatur
.

6. A mera alegação genérica de existência de valores pendentes a título de atualização monetária ou juros de mora, sem qualquer precisão, configura pedido vago e impreciso, em desacordo com o disposto no art. 322 do CPC, não sendo admissível condenação por danos materiais baseada em prejuízos hipotéticos ou presumidos.

7.

Ausente inadimplemento apto a caracterizar justa causa, inexiste suporte para a indenização do art. 27, j, da L. 4.886/1965

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A aceitação prolongada, sem protesto, da forma de pagamento de comissões e dos abatimentos contratuais configura supressio, vedando a cobrança retroativa de diferenças e a invocação de justa causa para rescisão. 2. Quitadas as comissões reconhecidas como devidas e ausente prova objetiva de saldo remanescente, é indevida a condenação por comissões ‘pendentes’ ou diferenças. 3. Redução de área com compensação e anuência não caracteriza justo motivo e afasta a indenização do art. 27, j, da Lei nº 4.886/1965.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 322 e 85, § 2º; Lei nº 4.886/1965, arts. 27, j; 35, c; 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.075.478/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.115.144/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 04.05.2020; STJ, REsp nº 1.838.752/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 19.10.2021; TJSP, Apelação nº 1003034-36.2016.8.26.0347, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câm. Dir. Priv., j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
ação de indenização por rescisão contratual c/c cobrança de comissões pendentes
” (Proc. nº 1002079-45.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelada SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME , julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito à indenização correspondente a 1/12 avos, bem como condenar a ré ao pagamento das comissões pendentes e das diferenças de valores, restritas ao período posterior a 11/02/2015, a serem apuradas em liquidação de sentença (cf. id. n° 307049461).

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou a prática contratual existente entre as partes ao longo de quatorze anos de relação. Defende que nunca houve atraso no pagamento de comissões, mas sim reprogramações habituais de acordo com o fluxo de caixa e a entrega de documentos necessários, prática aceita de forma reiterada pela apelada durante toda a vigência do contrato.

Afirma que essa sistemática era de pleno conhecimento de ambas as partes e não pode ser considerada, após a rescisão, como fundamento para caracterização de justa causa.

A recorrente alega ainda que as comissões apontadas como pendentes foram objeto de ajuste entre as partes e já foram devidamente quitadas, inclusive com reconhecimento expresso da própria apelada em manifestação processual, de modo que a condenação representa risco de pagamento em duplicidade e consequente enriquecimento sem causa.

Argumenta também que não existem diferenças de comissões a serem pagas, pois a base de cálculo sempre foi definida de comum acordo, levando em consideração o valor líquido da operação, com exclusão de frete e comissão de revenda. Ressalta que essa forma de cálculo é usual no mercado e foi praticada sem qualquer insurgência durante todo o período contratual.

No que se refere à indenização de 1/12 prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, a apelante defende que não há fundamento para sua condenação, uma vez que não ocorreu inadimplemento que justificasse a rescisão motivada. Quanto aos encargos, impugna a determinação de incidência de juros moratórios desde a citação sobre valores ainda ilíquidos, por entender que a exigência viola os arts. 394 e 397 do Código Civil. De forma subsidiária, requer o afastamento da cumulação integral de IPCA e SELIC, pleiteando que se observe o critério legal estabelecido no art. 406, §1º, do Código Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados pela apelada ou, alternativamente, pleiteia a modificação da decisão para excluir a condenação ao pagamento de comissões já quitadas e de supostas diferenças, afastar a indenização de 1/12 e ajustar o termo inicial e os critérios de correção e juros fixados (cf. id. n° 307049472).

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 307049475).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos para a rescisão do contrato de representação comercial por justo motivo, com a consequente condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "
j
", da Lei nº 4.886/65, bem como se existem comissões pendentes e diferenças a serem pagas.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à existência da relação contratual de representação comercial entre as partes, que perdurou de 2005 a 2019, nem quanto à prescrição quinquenal reconhecida na sentença, que limitou as pretensões da autora ao período posterior a 11/02/2015.

No que tange à redução da área de atuação da autora, ocorrida em 2018, os documentos juntados aos autos (cf. id. nº 40650671 e 29105233) comprovam que foi celebrado entre as partes um acordo para o pagamento de R$ 80.000,00 como compensação pela diminuição da área, com expressa anuência da autora. Esse fato, por si só, afasta a alegação de que a redução da área de atuação configuraria justo motivo para a rescisão contratual.

Quanto aos atrasos no pagamento das comissões e aos descontos aplicados, que segundo a sentença recorrida configurariam justo motivo para a rescisão contratual, entendo que a análise deve ser feita à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

A relação contratual verbal entre as partes perdurou por aproximadamente 14 anos (de janeiro de 2005 até abril de 2019), período durante o qual a forma de pagamento das comissões e os eventuais descontos aplicados constituíram prática comercial consolidada, sem que houvesse qualquer insurgência por parte da autora. Somente após a redução da área de atuação e após a celebração do acordo correspondente (cf. id. n° 307049383 e 307049382), é que a autora passou a questionar tais práticas, utilizando-as como fundamento para a rescisão contratual na presente ação.

Nesse contexto, aplica-se o instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva, que impede o exercício de um direito pelo seu titular quando este, por longo período, manteve-se inerte, criando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não seria mais exercido.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo que viola a boa-fé objetiva a pretensão de exigir diferenças pretéritas de comissões referentes a longo período de tempo sem que tenha havido objeção da representante comercial, frustrando-se a legítima expectativa construída durante a relação comercial.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTROLE EXTERNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIFERENÇAS RETROATIVAS. LONGO PERÍODO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou que não houve qualquer vício de consentimento e que a pactuação do aditivo foi uma escolha da representante, exercida livremente dentro de sua atividade empresarial, bem como que seria desnecessária a prova oral pretendida. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.

2. Viola a boa-fé objetiva a pretensão de exigir diferenças pretéritas de comissões referentes a longo período de tempo sem que tenha havido objeção da representante comercial, frustrando-se a legítima expectativa construída durante a relação comercial.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.478/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. REDUÇÃO DAS COMISSÕES. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ART. 1022, II, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O TJ/RS manifestou a sua convicção de que a questão relativa aos juros, deduzida pelos embargantes, estaria prejudicada. Nesse contexto, ainda que a parte não concordasse com o entendimento, ou que a interpretação esposada pela Corte estadual não se revelasse precisa, não se justificava, no caso, a excepcional abertura da via integrativa, razão pela qual não se reconheceu a alegada violação do art. 1.022 do NCPC na hipótese.

3. No que tange ao termo inicial de incidência de juros, o acórdão recorrido segue a orientação jurisprudencial remansosa desta Corte Superior, no sentido de que, tendo em vista a responsabilidade do representado decorrer de inadimplemento contratual, o termo a quo de incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação (REsp nº 1.001.525/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 10/5/2013). Precedentes.

4. Em relação a cobrança de parcelas que, segundo a moldura fática assentada nos autos, foram tacitamente dispensadas no período de exercício da representação comercial, o aresto atacado também não destoa do entendimento consagrado por este STJ, no sentido de que o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida (REsp nº 1.323.404/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 5/9/2013). Precedentes.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.115.144/RS, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

“CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE.

1. Ação de cobrança de comissões e de verbas rescisórias cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em 08/08/2008, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 03/09/2019 e 22/08/2019 e atribuídos ao gabinete em 18/12/2020.

2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é definir a) se está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas a menor e da verba rescisória prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65; b) se está configurada a justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial e c) o termo inicial da correção monetária incidente sobre as verbas rescisórias. Já o propósito recursal do segundo recurso especial é dizer sobre a) a validade da redução tácita das comissões e b) a base de cálculo das verbas rescisórias.

3. Recurso especial de Copobrás S/A Indústria e Comércio de Embalagens. 3.1. A pretensão do representante comercial de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei nº 4.886/65. Precedentes. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 3.2. À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art. 27, "j", da Lei nº 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos. 3.3. O descumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial qualifica-se como justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado (art. 35, "c", da Lei nº 4.886/65). Desse modo, caso o representante descumpra qualquer atribuição expressamente pactuada, surgirá para o representado a possibilidade de rescindir o contrato por justa causa, circunstância na qual não serão devidos indenização e aviso prévio. O inadimplemento de outras obrigações que não estão previstas no contrato de representação comercial, mas que são implícitas ou decorrem da própria lei, também se caracteriza como justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado. No particular, a recusa da representante (recorrida) em assinar os novos termos apresentados pela representada (recorrente), nos quais houve redução dos seus direitos, não configura justa causa, porquanto não há notícias de que, no instrumento original, a recorrida (representada) havia se obrigado a assinar, futuramente, um novo contrato no qual seus direitos seriam restringidos. 3.4. Na hipótese de rescisão injustificada do contrato de representação comercial, o valor da condenação relativo às verbas rescisórias deve ser corrigido monetariamente a partir da notificação do representante acerca da rescisão contratual. Precedentes. 3.5. A ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados impedem a análise do dissídio.

4. Recurso especial de Córrego Representações Ltda. 4.1. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4.2. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação. Uma das funções exercidas pela boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos subjetivos, daí derivando o instituto da supressio, que visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.

4.3. Na espécie, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções das comissões de forma unilateral pela recorrida (representada), em nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente (representante), que somente propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente permaneceu no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas.

4.4. A base de cálculo das verbas rescisórias (indenização e aviso prévio) deve ser composta pelo valor atualizado monetariamente de cada uma das comissões recebidas pela recorrente (representante), com base no índice vigente à época do pagamento, que será o BTN, se anterior a março de 1991 (vigência a Lei nº 8.117/91), ou o INPC, se posterior a esse marco temporal. 5. Recurso especial de Copobrás S/A Indústria e Comércio de Embalagens conhecido e parcialmente provido e recurso especial de Córrego Representações Ltda parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp n. 1.838.752/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Representação Comercial. Contrato por prazo indeterminado. Rescisão contratual por iniciativa do representante com base no art. 35 da Lei 4.886/65. Justa causa reconhecida. Violação da cláusula de exclusividade de zona. Indenização prevista no art. 27, alínea j da Lei 4.886/65 devida. Comissões pelas vendas diretas feitas na zona do representante devidas. Prescrição quinquenal. Diferenças em razão da redução de percentual de comissão e do desconto de tributos e frete não reconhecidas. Não insurgência do representante por longo período. Supressio. Preclusão pro judicato. Matéria probatória. Não aplicável. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE."

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003034-36.2016.8.26.0347 Matão, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 21/08/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso em exame, é incontroverso que a parte autora anuiu, durante toda a relação contratual, com a forma e o prazo de pagamento das comissões, sem apresentar qualquer insurgência, circunstância que revela sua aceitação tácita das condições pactuadas, somente manifestando inconformismo após a redução consensual da área de atuação, conduta que afronta o princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, quanto às comissões que a autora afirma permanecerem pendentes, os documentos juntados aos autos comprovam a quitação integral dos valores, inclusive com reconhecimento expresso da própria autora na impugnação à contestação, na qual declarou que
“a Ré entrou em contato com o Autor e solicitou a emissão de nota fiscal para a realização do pagamento das comissões que estavam pendentes no valor de R$ 30.563,53, e, assim, o autor emitiu a nota fiscal, cujo pagamento dera-se através de depósito em conta corrente”
(cf. id. n.º 307049390, p. 10), cuja nota fiscal foi acostada no id. n.º 307049395.

Surpreendentemente, esse mesmo valor de R$ 30.536,53 corresponde exatamente ao montante indicado como devido na petição inicial (cf. id. n° 307048853, pág. 20, item "c").

Não obstante a confissão do recebimento integral da quantia pleiteada, a autora insiste na existência de débito remanescente, sem, contudo, especificar de forma clara e objetiva qual seria o valor ainda devido. Em manifestação posterior, limita-se a alegar genericamente que o montante
"foi pago parcialmente no valor desatualizado de R$ 30.536,53 em 08/10/2020, haja vista que a ré efetuou o pagamento de R$ 30.536,53, após mais de 01 ano em que deveria ter realizado o pagamento do valor devido, ou seja, não atualizou o valor, tampouco incidiu juros de mora"
(cf. id. n° 307049419).

Tal comportamento processual revela-se incompatível com a boa-fé que deve nortear as relações processuais. A mera alegação genérica de que existiriam valores pendentes a título de atualização monetária ou juros, sem qualquer demonstração objetiva do
quantum debeatur
, configura pedido vago e impreciso, em desacordo com o disposto no art. 322 do CPC, que exige que o pedido seja determinado.

Ademais, tratando-se de cálculos meramente aritméticos, caberia à parte autora demonstrar de forma clara e precisa os valores que entende devidos após o pagamento realizado, não sendo admissível condenação baseada em suposições ou presunções, sob pena de se autorizar indenização em caráter hipotético, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

No tocante às alegadas diferenças de comissões decorrentes de eventuais descontos aplicados, conforme já fundamentado, trata-se de prática comercial consolidada e reiteradamente aceita pela autora durante toda a execução contratual, circunstância que atrai a incidência da boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de direito disponível, cujo exercício tardio revela comportamento contraditório e incompatível com a confiança legítima gerada na parte contrária.

Nesse cenário, não há que se cogitar de justo motivo para a rescisão contratual, tampouco de comissões pendentes ou diferenças a serem adimplidas.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025